Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-74.2023.8.11.0029
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001205-74.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO PONTES BORGES - CPF: 785.364.998-34 (APELADO), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO EVANGELISTA DE ALENCAR GARCIA - CPF: 399.151.488-52 (ADVOGADO), AAX PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 09.528.992/0001-07 (APELANTE), PAULO SERGIO ALEXANDRE DE PAES JUNIOR - CPF: 381.146.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. BAIXA GERMINAÇÃO DE SEMENTES. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INEXIGIBILIDADE DE NOTA FISCAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito representado pela Nota Fiscal nº 000.023.749, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 26.400,00 e danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios.

Fato relevante.
Produtor rural alegou baixa germinação de sementes de capim
Urochloa

brizantha
cv. BRS Piatã adquiridas com promessa de Valor Cultural de 50,
mas que apresentaram índices inferiores em laudos laboratoriais independentes, causando prejuízos materiais e morais.

A decisão recorrida.
A sentença reconheceu a incidência do CDC pela teoria finalista mitigada, deferiu a inversão do ônus da prova e concluiu pela responsabilidade da fornecedora pelos prejuízos suportados pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (
ii
) saber se o CDC é aplicável à relação entre produtor rural e fornecedora de sementes; (
iii
) saber se houve comprovação de vício nas sementes comercializadas e do nexo causal com os prejuízos alegados; (
iv
) saber se são devidos danos materiais e morais; e (v) saber se é exigível o débito representado pela Nota Fiscal nº 000.023.749.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de se insurgir oportunamente contra o encerramento da instrução processual. A ré anuiu tacitamente à dispensa da prova pericial em audiência, operando-se a preclusão.

A teoria finalista mitigada autoriza a incidência do CDC quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do adquirente. O produtor rural comprovou vulnerabilidade técnica diante da empresa especializada na comercialização de sementes.

Os laudos laboratoriais independentes demonstraram que as sementes apresentaram Valor Cultural significativamente inferior ao informado no momento da venda. A ré não produziu prova técnica apta a afastar as conclusões dos laudos apresentados pelo autor.

Não houve comprovação de armazenamento inadequado ou manejo incorreto pelo autor. O conjunto probatório evidenciou que o vício era intrínseco ao produto e preexistente ao plantio.

Os danos materiais foram comprovados pela nota fiscal de aquisição das sementes defeituosas. Os danos morais decorreram da frustração da safra e da ausência de assistência adequada da fornecedora, circunstâncias que ultrapassam o mero inadimplemento contratual.

A declaração de inexigibilidade da Nota Fiscal nº 000.023.749 é cabível diante da compensação entre o crédito reconhecido judicialmente em favor do autor e o débito representado pela nota fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso
não
provido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o CDC, pela teoria finalista mitigada, à relação entre produtor rural e fornecedora de sementes quando demonstrada vulnerabilidade técnica do adquirente. 2. Comprovada a baixa germinação das sementes comercializadas e o nexo causal com os prejuízos suportados pelo adquirente, impõe-se o dever de indenizar os danos materiais e morais. 3. A ausência de impugnação oportuna ao encerramento da instrução processual afasta alegação posterior de cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11; CC,
arts
. 368 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.700.397/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 11.11.2024; STJ,
AgRg
no REsp nº 1.200.156/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 28.09.2010; TJMT, AP nº 0000468-06.2014.8.11.0029, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Antecipação de Tutela de Urgência, julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito representado pela Nota Fiscal nº 000.023.749, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 26.400,00 e danos morais no montante de R$ 10.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da condenação
.

A apelante

suscita
preliminar
de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a produção de prova pericial seria indispensável para apuração da origem da baixa germinação das sementes comercializadas
. A
firma
a
homolog
ação foi
indevida
, já que
a desistência da prova pericial
foi
requerida
apenas
pelo autor em audiência de instrução.

No mérito, a
lega
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
. Afirma
que o apelado, produtor rural, adquiriu as sementes como insumo destinado à atividade econômica, inexistindo vulnerabilidade apta a justificar a incidência da teoria finalista mitigada e a inversão do ônus da prova.

A
duz que não existe
vício
n
o produto
e que
que os “Termos de Conformidade de Sementes” demonstrariam a regularidade das sementes comercializadas, bem como culpa exclusiva do apelado, que teria realizado o plantio antes do recebimento dos laudos laboratoriais e armazenado inadequadamente as sementes durante período de chuvas intensas.

Assevera que
não foram demonstrados
danos materiais e morais indenizáveis
.

Sustenta, também, a exigibilidade da Nota Fiscal nº 000.023.749,
uma vez que
se refere a sementes distintas daquelas objeto da controvérsia principal.

Pede
o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para produção de prova pericial
ou,
subsidiariamente, a reforma integral da sentença para afastar a incidência do CDC, reconhecer a culpa exclusiva do apelado e julgar improcedentes os pedidos iniciais
e,
alternativamente, a exclusão da condenação por danos morais e da declaração de inexigibilidade da Nota Fiscal nº 000.023.749, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no Id n.
358207950.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A presente ação
indenizatória
foi
ajuizada por produtor rural
contra
empresa fornecedora de sementes, em razão da alegada baixa germinação de lote de sementes de capim
Urochloa

brizantha
cv. BRS Piatã, adquirido com promessa de Valor Cultural (VC) de 50, mas que, segundo laudos laboratoriais independentes, apresentou índices significativamente inferiores, ocasionando prejuízos materiais e abalo moral ao autor.

A sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplicou a teoria finalista mitigada, deferiu a inversão do ônus da prova e julgou parcialmente procedentes os pedidos.

PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta nulidade da sentença sob o argumento de que a prova pericial seria imprescindível para elucidação da controvérsia.

Contudo, c
onsta do termo de audiência de instrução que o autor requereu expressamente a dispensa da produção de prova pericial, tendo o juízo homologado a desistência e declarado encerrada a instrução processual, sem qualquer insurgência da parte ré naquele momento processual (Id nº 155197599
e seguintes
).

A
apelante, embora regularmente representada em audiência, anuiu tacitamente ao encerramento da instrução, deixando de formular oposição ou protesto oportuno quanto à necessidade da prova técnica, circunstância que configura preclusão.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa quando a parte deixa de se insurgir oportunamente contra o encerramento da instrução processual.

Além disso, o conjunto probatório constante dos autos mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, composto
por laudos laboratoriais independentes (Id nº 121648504), prova documental e depoimentos colhidos em audiência.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

A sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor sob a ótica da teoria finalista mitigada, considerando a vulnerabilidade técnica e econômica do autor, produtor rural pessoa física e idosa, diante da empresa fornecedora de sementes.

Embora o apelado utilize os insumos agrícolas em atividade econômica, a jurisprudência do STJ admite a mitigação da teoria finalista quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do adquirente frente ao fornecedor especializado.

Nesse sentido:

“(
...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos.

(...).”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.700.397/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024,
DJe
de 13/11/2024)
.

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUTOR AGRÍCOLA. COMPRA DE SEMENTES. CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I. O produtor agrícola que compra sementes para plantio pode ser considerado consumidor diante do abrandamento na
interpretação finalista em virtude de sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

II. Agravo Regimental improvido.
”

(
AgRg
no REsp n. 1.200.156/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28/9/2010,
DJe
de 14/10/2010)
.

Neste caso, o apelado
demonstrou situação de vulnerabilidade técnica diante da empresa especializada em biotecnologia e comercialização de sementes,
impondo-se
a aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Quanto à qualidade das sementes, a
prova dos autos evidencia que não apresentaram o padrão de qualidade prometido.

Os laudos laboratoriais independentes juntados pelo autor (Id n
.
121648504) apontaram Valor Cultural de 27,49 e 22,77, muito abaixo do índice 50 informado no momento da comercialização.

A testemunha
Stefáno
de Liz Bianchini, engenheiro agrônomo, afirm
ou
que a germinação foi “muito desuniforme”, bem como que o armazenamento das sementes ocorreu em local adequado e arejado.

E, a
apelante limitou-se à juntada de documentos unilaterais de conformidade, sem produção de prova técnica apta a infirmar os laudos independentes apresentados pelo autor.

Incumbia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A apelante sustenta que o autor assumiu o risco ao realizar o plantio antes do resultado dos exames laboratoriais
, no entanto, o
conjunto probatório demonstra que o plantio ocorreu em razão da limitação temporal própria da atividade agrícola e da
necessidade de aproveitamento da janela de plantio, circunstância confirmada pela testemunha técnica ouvida em juízo.

Além disso, o vício identificado dizia respeito à própria qualidade intrínseca da semente, existente antes mesmo do plantio.

Não houve comprovação de armazenamento inadequado ou manejo incorreto pelo autor, permanecendo hígido o nexo causal entre o vício do produto e os prejuízos experimentados.

Os
danos materiais
foram arbitrados estritamente sobre o
valor efetivamente comprovado pela nota fiscal de aquisição das sementes defeituosas, no montante de R$ 26.400,00
, tendo a sentença afastado demais pedidos que não foram documentalmente comprovados
.

O entendimento do TJMT é firme no sentido de que, comprovada a baixa germinação de sementes adquiridas, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos materiais efetivamente demonstrados.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA – GERMINAÇÃO INFERIOR AO PERCENTUAL INDICADO PELO FORNECEDOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS REJEITADA – PERÍCIA INDIRETA SUFICIENTE – MÉRITO – MAU ARMAZENAMENTO DAS SEMENTES NÃO DEMONSTRADO – DANOS COMPROVADOS – PROVAS QUE REVELAM A PROBABILIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz julga a lide, conforme as provas já produzidas nos autos, em especialmente embasado na perícia indireta, de forma que a rejeição da oitiva de testemunha é medida conveniente.

Comprovados os prejuízos materiais decorrentes do plantio de sementes com taxa de germinação bastante inferior à
garantida pelo fornecedor, impõe-se o dever de indenizar.
”
(AP
0000468-06.2014.8.11.0029
,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Rela. Desa.
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
,
julg
.
em 31/08/2023
).

No que diz respeito aos danos morais, a
frustração da safra, somada à ausência de assistência adequada da fornecedora e às reiteradas tentativas infrutíferas de solução administrativa, extrapola o mero inadimplemento contratual.

O próprio preposto da empresa reconheceu falhas no atendimento pós-venda e ausência de acompanhamento adequado do caso.

O
quantum
fixado em R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto
e
em harmonia com o enunciado no art. 944
do Código Civil
.

A sentença declarou inexigível o débito da Nota Fiscal nº 000.023.749, no valor de R$ 8.600,00, em razão da compensação parcial dos prejuízos suportados pelo autor.

O
art. 368 do Código Civil,
dispõe que,
sendo as partes reciprocamente credoras e devedoras, as obrigações extinguem-se até onde se compensarem.

Diante do reconhecimento judicial do crédito do autor em valor superior ao débito representado pela nota fiscal,
mantém-se
a inexigibilidade declarada na sentença.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
nego provimento

à Apelação
.
Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026